Tribunal: STF
Processo: ARE 1334979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - O abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público que permanece em atividade completa os requisitos para a aposentadoria, independentemente de formalização de requerimento. O requisito de efetivo tempo no serviço público foi reconhecido pelo juízo a quo, razão pela qual incide os respectivos benefícios dele decorrentes. Recurso conhecido e provido, sentença reformada” (eDOC 9, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Nas razões recursais, alega-se que não é possível contabilizar o período em que a recorrente exerceu função sujeita ao regime celetista com a finalidade de beneficiá-la com a regra de transição prevista no art. 2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, qual seja, aposentadoria voluntária com idade mínima de 53 anos, sendo necessário o prévio ingresso em cargo de provimento efetivo para tanto (eDOC 17).



    Argumenta-se que a mencionada emenda exige a contagem de tempo de contribuição do servidor público para obtenção de benefício pelo Regime Geral do Servidor Público somente a partir da posse em cargo público, regido por regime jurídico de direito público, não podendo ser considerado o tempo privado de servidor contratado sob o regime da CLT (eDOC 17, p. 5).



    Em contrarrazões, defende-se que, na Certidão de Tempo de Contribuição, utilizada para fins de averbação junto à SEFAZ, consta, claramente, os efeitos da exoneração “a partir de 17.10.2003” e que “Recolheu para o PREVISUL no período de 14.1.1992 a 31.12.2000” e para o MS-PREV no período de 1.1.2001 a 16.10.2003”, sendo estes institutos da previdência oficial do Estado do MS (eDOC 19, p. 7).



    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “Direito previdenciário. Abono de permanência. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Necessário reexame de matéria fático probatória. Incidência da Súmula 279/STF. Parecer pelo não provimento do agravo” (eDOC 36, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que que a recorrida ingressou no serviço público no ano de 1992 e que, portanto, teria preenchido todos os requisitos para a aposentadoria e para o abono de permanência, de acordo com as regras do art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) verifico que dito pressuposto restou preenchido, sendo certo que a autora/recorrente ingressou no serviço público no ano de 1992, conforme certidão de averbação do lapso temporal, emitida pela própria Administração Pública, às fl. 68 e 72. 



    Preenchido o primeiro requisito, passo a análise dos demais, lembrando que incide ao caso as regras do § 5º do art. 2º da EC 41/03, vez que a servidora ingressou regularmente em cargo efetivo na administração direta/autárquica e/ou fundacional até a data da publicação da EC 20/98 (qual seja, janeiro de 1992), não havendo que se falar em interrupção do vínculo laboral, como já bem posto pelo juízo de primeira instância. 



    Isso porque o servidor que já havia completado em 31/12/03 todos os requisitos de uma das modalidades das regras de transição da EC 20/98, ainda pode invocá-la após essa data. Mas quem não havia completado, mesmo tendo ingressado em cargo efetivo antes de 16/12/98, só poderá invocar a regra alterada pela EC-41/03, ficando então sem proventos integrais e sem paridade - hipótese que se amolda à situação da apelante/requerente. 



    Assim, embora o juízo de primeira instância tenha reconhecido o ingresso no serviço público no ano de 1992, labora em erro ao não conceder os respectivos benefícios daí advindos. Afinal, a servidora contribui para o regime previdenciário estadual desde que tomou posse no cargo público no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e, não obstante não tenha direito a paridade e integralidade, como dito alhures, deve ser inserida no rol daqueles que fazem jus ao regramento de transição entre os regimes jurídicos previdenciários. 



    Ou seja, a averbação do tempo de serviço/contribuição deve levar em conta não somente a regra que autoriza a contagem, mas de forma similar as disposições sobre a vantagem na qual se pretende produzir efeitos jurídicos. 



    Com efeito, deprende-se que para efeitos de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (art. 2º da EC 41/2003) aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenham ingressado em cargo efetivo até 16/12/1998, devemos atentar para as REGRAS DE TRANSIÇÃO - MULHER - Todas as servidoras: Tempo de contribuição: 10950 dias (30 anos); Tempo no cargo: 1825 dias (5anos); Idade mínima: 48 anos; Pedágio: Acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16/12/98, para atingir o tempo total de contribuição. 



    E, da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a autora preenche: o tempo de contribuição, com a respectiva averbação, a idade mínima exigida, o lapso temporal de 10 (dez) anos no serviço público, além de 5 (cinco) anos no cargo de agente tributário estadual” (eDOC 9, p. 6-7)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INGRESSO APÓS A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.010/2007. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1102270 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.04.2018)



    “ DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente